Tribunal: TJES
Processo: 0005419-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005419-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR NASCIMENTO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005419-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR NASCIMENTO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (MAJORANTE). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Edgar Nascimento Magalhães foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da mesma Lei), à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado. Os fatos narrados na denúncia indicam que o Apelante foi abordado em local conhecido por intenso tráfico, na companhia de corréu que portava 38 "buchas de maconha" e uma balança de precisão, enquanto o Apelante estava em posse de uma pistola 9mm de uso restrito, com numeração suprimida, tendo feito menção de atirar contra os Policiais Militares. A defesa interpôs Apelação pleiteando a absolvição por alegada insuficiência probatória, baseada na parcialidade dos depoimentos policiais e na dúvida sobre a propriedade da droga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do Apelante pelos crimes de tráfico de drogas e pela aplicação da majorante do emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico (maconha e balança) e Laudo Pericial Balístico (pistola 9mm de uso restrito com numeração suprimida).

4. A autoria e o dolo do Apelante no tráfico e no emprego da arma foram sobejamente demonstrados, em especial pelos depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Militares prestados em juízo sob o crivo do contraditório. A jurisprudência consolidada admite o depoimento policial como prova idônea, especialmente quando corroborado por provas materiais (apreensão de droga, balança e arma).

5. As circunstâncias da apreensão (Apelante armado com pistola de uso restrito e numeração suprimida, acompanhado de corréu portando droga e balança de precisão, em conhecido ponto de tráfico e com reação à abordagem) confirmam a vinculação de Edgar com a atividade de traficância e o uso do armamento para a prática do delito, o que configura a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

6. Correta a sentença ao aplicar a causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei de Drogas, em detrimento do crime autônomo de porte ilegal de arma, em observância ao Princípio da Especialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido. A insuficiência probatória alegada pela defesa não se sustenta diante da coerência dos depoimentos policiais e da comprovação da materialidade e da autoria pela apreensão de droga, balança de precisão e arma de fogo de uso restrito.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDGAR NASCIMENTO MAGALHÃES,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 caput, c/c art 40, §1º, IV, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial Fechado.

A defesa, no id. 14411012, pleiteia para que o apelante seja absolvido, por insuficiência de provas.

Contrarrazões, no id. 14411023, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16146192, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005419-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR NASCIMENTO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

"Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 05 de agosto de 2023, por volta das 20h30min, na Rua Nicanor Alves dos Santos, no bairro Caratoíra, nesta capital, os denunciandos Edgar Nascimento Magalhães e Luan Monteiro de Biazi, estando associados, portavam substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização;

Emerge dos autos que, na noite dos fatos, Policiais Militares da Força Tática, prosseguiram até ao bairro Caratoíra, no morro do "Alagoano" com o objetivo de realizar um cerco, tendo em vista o intenso tráfico de drogas no local, com atuação do grupo criminoso denominado "PCC" (Primeiro Comando da Capital), e em lá chegando logo seguiram até o estabelecimento denominado "Bar do Alfredinho", local onde ficam concentrados os indivíduos que comercializam entorpecentes.

Consta dos autos que, os Policiais Militares prosseguiram em incursão no local, e ao subirem a escadaria Heloísa Assunção, partindo da Avenida Santo Antônio, avistaram cerca de 10 (dez) indivíduos portando armas de fogo, mochilas e rádios comunicadores, sendo então dada voz de abordagem a eles, momento em que estes, ao perceberem a aproximação dos PMs, efetuaram disparos de arma de fogo e se evadiram para diversos lados do morro.

De imediato, os Policiais Militares que desciam no sentido do "Bar do Alfredinho" se depararam com um indivíduo, posteriormente identificado como Edgar Nascimento Magalhães que estava com uma pistola na mão, e deram voz de parada a Edgar, o qual fez menção de atirar nos Policiais, que em resposta à iminente e injusta agressão realizaram disparos contra Edgar, neutralizando a ameaça.

Verifica-se dos autos que, após a ação os PMs encontraram a arma que estava na posse do denunciando Edgar Nascimento Magalhães, se tratando de uma pistola "Sarcilmaz", modelo B6, calibre 9mm, com numeração suprimida e carregada com 17 (dezessete) munições de mesmo calibre.

Em seguida, os Militares prosseguiram com a ação e abordaram o indivíduo posteriormente identificado como Luan Monteiro de Biazi, que estava na companhia de Edgar, e no momento da ação policial se deitou ao chão se rendendo.

Consta por fim que, os Policiais Militares realizaram a abordagem dos denunciandos Edgar Nascimento Magalhães e Luan Monteiro de Biazi, sendo encontrado na posse de Edgar: mais 02 (dois) carregadores da pistola "Sarcilmaz"; 01 (um) carregador alongado com capacidade para 30 (trinta) munições, carregado e municiado com 15 (quinze) munições; e outro carregador com capacidade para 17 (dezessete munições).

Já na posse de Luan, os PMs localizaram e apreenderam, 01 (uma) sacola de supermercado amarela, contendo em seu interior, 38 (trinta e oito) "buchas de maconha", 02 (dois) aparelhos celulares da marca "Xiaomi", além de uma balança de precisão.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos Edgar e Luan, e eram destinadas a comercialização.

Consta por fim, que o denunciando Edgard portava a arma de fogo supramencionada em desconformidade com determinação legal, eia que além de não possuir autorização de porte da pistola, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 33, do auto de constatação de substância entorpecente de fl. 37, e do auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 35."

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 caput, c/c art 40, §1º, IV, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial Fechado.

A defesa, no id. 14411012, pleiteia para que o apelante seja absolvido, por insuficiência de provas.

Pois bem.

Do Mérito Recursal: Da Suficiência Probatória para a Condenação

A defesa do apelante alega, em suma, que a prova colhida na instrução criminal é insuficiente para fundamentar a condenação, baseada em depoimentos de policiais, que seriam parciais e na dúvida sobre a propriedade das substâncias entorpecentes.

Conforme se verifica nos autos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo Pericial Balística (fls. 152/157), e Laudo de Exame Químico (fl. 161). Este último atestou a presença de 38 unidades de fragmentos vegetais (maconha), totalizando 52,8 gramas, e o laudo balístico confirmou que a pistola era de calibre 9mm, de uso restrito, e estava com a numeração suprimida.

A autoria e o dolo do Apelante na prática do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e na incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) foram sobejamente demonstrados pelo conjunto probatório, em especial pelos depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Dos Depoimentos Policiais e do Contexto Fático

Os Policiais Militares CB/PMES Fabrício Evangelista de Araújo e CB/PMES Leno Romulo Aranda relataram a dinâmica dos fatos de forma uníssona:

CB/PMES Fabrício Evangelista de Araújo:

-

Confirmou que havia uma operação no bairro Alagoano, em Caratoíra, local de intenso tráfico de drogas.

-

A primeira patrulha avistou cerca de 10 indivíduos armados que efetuaram disparos e fugiram, momento em que Encontraram a patrulha da testemunha.

-

Visualizou o Apelante Edgar com roupa clara e armado com uma pistola e deu voz de parada, a qual não foi obedecida, tendo Edgar apontado a arma para os militares.

-

Em resposta, a testemunha efetuou disparos no réu, que se rendeu.

-

Na busca pessoal em Edgar, foram encontrados a pistola e carregadores com munições.

-

Confirmou que o corréu Luan estava com a sacola contendo drogas ilícitas e uma balança de precisão.

-

Afirmou que os acusados estavam reunidos para o tráfico de drogas no local.

-

Disse que Edgar comandava o tráfico no local, conhecido como Carandiru.

CB/PMES Leno Romulo Aranda:

-

Confirmou a incursão no Morro do Alagoano, e que outro militar avistou um indivíduo armado que fez menção de atirar.

-

A busca encontrou um indivíduo com a pistola e carregador (Edgar) e o outro (Luan) com a quantidade de drogas.

-

Confirmou que os dois acusados estavam juntos no momento dos fatos, em local de intenso tráfico de drogas e confronto entre facções.

-

Afirmou que um indivíduo não consegue andar no local com uma sacola contendo drogas, sem autorização do comando do Morro.

O argumento defensivo de insuficiência probatória e questionamento da validade dos depoimentos policiais não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que o depoimento de policiais, colhido sob o contraditório, é meio idôneo e válido para embasar a condenação, especialmente quando coerente e corroborado pelas demais provas (apreensão de arma, munições e drogas com balança de precisão).

Não há nos autos qualquer prova de má-fé, parcialidade ou abuso de poder dos agentes que pudesse relativizar suas declarações.

Ademais, as circunstâncias da apreensão são típicas do crime de tráfico de drogas, crime de ações múltiplas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), que se configura pela prática de qualquer um dos 18 verbos descritos, como ter em depósito, transportar, guardar ou trazer consigo.

No caso concreto, o apelante estava armado (pistola 9mm com numeração suprimida e carregadores) e acompanhado do corréu Luan, que portava a maconha e uma balança de precisão, em local conhecido como ponto de tráfico.

Tais elementos, somados à reação do apelante ao fazer menção de atirar nos policiais, confirmam a vinculação de Edgar com a atividade de tráfico e o uso da arma para sua prática, configurando a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

A confissão parcial do apelante em juízo, de que possuía a arma por medo e que correu com ela e carregadores na cintura, embora negando a traficância e o apontar da arma para os policiais, não se sustenta diante do restante do conjunto probatório, sendo considerada frágil e isolada.

Por fim, a sentença foi acertada ao afastar o crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), aplicando a causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei de Drogas, pelo Princípio da Especialidade, pois a arma foi empregada no contexto do tráfico.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal interposto por Edgar Nascimento Magalhães, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.